Tribunal: TJPA
Processo: 0001804-20.2011.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001804-20.2011.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA, ESTADO DO PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO, MUNICIPIO DE CAMETA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA HOSANA PEREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DEFINIDA EM CONVÊNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE VERBA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com pedido de incorporação de auxílio-alimentação, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento da verba no período de janeiro de 2009 a novembro de 2013, rejeitando a incorporação e afastando a responsabilidade do Município de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para audiência de instrução; (
ii
) estabelecer se o Estado do Pará possui legitimidade passiva; (
iii
) definir se o Estado é responsável pelo pagamento do auxílio-alimentação à luz do convênio de municipalização do ensino; (
iv
) determinar se os consectários legais fixados na sentença estão adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de natureza documental e jurídica, sendo desnecessária a produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo prejuízo ao apelante.

Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado com base na teoria da asserção, considerando as alegações da inicial e a ausência de prova inequívoca de transferência integral da obrigação ao Município.

Verifica-se que o convênio de municipalização (Convênio nº 002/2000) estabelece atribuições entre os entes federativos, evidenciando a responsabilidade do Estado pelo custeio
do
auxílio-alimentação.

Constata-se que o vínculo funcional da servidora permanece com o Estado, o que reforça sua obrigação pelo pagamento da verba.

Considera-se indevida a supressão do auxílio-alimentação sem prévio processo administrativo, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Afirma-se que a Administração Pública deve motivar seus atos e assegurar procedimento prévio antes de suprimir vantagem de natureza alimentar já percebida pelo servidor.

Entende-se que eventuais ajustes administrativos entre entes federativos não podem prejudicar o servidor, sendo vedada a transferência desse ônus.

Determina-se a adequação dos consectários legais conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a causa pode ser julgada com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a audiência de instrução.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, com base nas alegações da petição inicial.

O Estado é responsável pelo pagamento de verba remuneratória quando o convênio de municipalização lhe atribui o custeio e permanece o vínculo funcional com o servidor.

A supressão de verba de natureza alimentar sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal e enseja sua nulidade.

Os consectários legais devem observar o IPCA-E e juros da poupança até a EC nº 113/2021, e, a partir de então, a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 373; CC/2002, art. 405; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296 (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ,
AgInt
no
AREsp
2549814/BA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 26.08.2024; TJPA, AC nº 08000211520248140105, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 29.09.2025; TJPA, AC nº 08083023620208140028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de incorporação de auxílio-alimentação, ajuizada por MARIA HOSANA PEREIRA DE CARVALHO em face do Estado do Pará e do Município de Cametá, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida em ID nº 33061279
, rejeitou as preliminares suscitadas pelos réus e, no mérito, reconheceu o direito da autora ao recebimento do auxílio-alimentação, condenando o Estado do Pará ao pagamento da verba
.
Rejeitou o pedido de incorporação da verba à remuneração da autora, em razão de sua inatividade, e julgou totalmente improcedentes os pedidos em relação ao Município de Cametá. Fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Da sentença foram opostos embargos de declaração em ID nº 33061287, os quais foram conhecidos e acolhidos em ID nº 33061297
para condenar o Estado do Pará ao pagamento de valores de auxílio-alimentação devidos à autora no período de janeiro de 2009 a novembro de 2013, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros moratórios conforme a caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E. As custas foram atribuídas à autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, mantendo-se os demais termos da decisão.

Em
apelação
ID nº 33061281 e 33061282
, o Estado do Pará suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa; no mérito, sustenta: (i) sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-alimentação seria do Município de Cametá, em razão do processo de municipalização do ensino formalizado pelo Convênio nº 002/2000; (
ii
) inexistência de obrigação estatal quanto
ao pagamento da verba, diante da transferência de gestão e recursos ao ente municipal; (
iii
) necessidade de reforma da sentença quanto à forma de pagamento, para observância do regime de precatórios ou requisição de pequeno valor; (
iv
) inadequação dos juros de mora aplicados; e (v) necessidade de redução dos honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedente a demanda ou excluir sua condenação.

Contrarrazões em ID nº 33061290, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, com base no Art. 1º do Decreto N°. 20.910/1932, na Lei Estadual N°. 7.197/08, nos
arts
. 269, I e 333, II do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, determinando ao Estado do Pará que pague as verbas referentes ao auxílio alimentação da autora a partir de janeiro/2009 até novembro/2013, data de afastamento do serviço da demandante, no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, acrescidos de juros moratórios de 0,5% a.m., a contar da data de citação inicial, consoante disposto no Art. 405 do CC/2002 e no Art. 4° da MP-2.180-35/2001 (que acrescentou o Art. 1°-F à Lei N°. 9.494/97 – com aplicação da redação anterior à Lei 11.960/2009), rejeitando o pedido de incorporação do auxílio à remuneração da autora, dada sua situação de inatividade, ao tempo que julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao Município de Cametá.”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do Estado do Pará para a audiência de instrução; e, no mérito, (
ii
) da legitimidade passiva e responsabilidade pelo pagamento do auxílio-alimentação à servidora, discutindo-se se tal obrigação recai sobre o Estado do Pará ou sobre o Município de Cametá, à luz do processo de
municipalização do ensino (Convênio nº 002/2000), bem como (
iii
) da adequação dos consectários legais fixados na sentença, notadamente quanto aos juros de mora, honorários advocatícios e forma de pagamento da condenação.

PRELIMINARMENTE

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Estado do Pará suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de sua intimação para a audiência de instrução.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O cerceamento de defesa se configura quando há um impedimento indevido à produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. No presente caso, a matéria em discussão é exclusivamente de direito e documental. A controvérsia central – a legalidade da supressão de um benefício e a responsabilidade dos entes públicos à luz de um convênio, pode ser inteiramente resolvida pela análise dos documentos já acostados aos autos e pela interpretação da legislação aplicável.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. É exatamente a hipótese dos autos.

A realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal das partes em nada alteraria o panorama fático-probatório, que se assenta em contracheques, leis e no teor do convênio de municipalização. Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, e entendendo ele que o acervo probatório é suficiente para a formação de seu convencimento, não há que se falar em nulidade por ausência de produção de prova oral ou pela não realização de audiência.

A ausência de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
) é manifesta. O apelante não demonstrou de que forma sua presença na audiência poderia alterar o resultado do julgamento, que, repita-se, dependia apenas da análise de documentos e da aplicação do direito.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Estado, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia decorre do processo de municipalização do ensino, formalizado por meio de convênio celebrado entre o Estado do Pará e o Município de Cametá, no qual foram estabelecidas atribuições relacionadas à gestão, repasse e operacionalização da remuneração dos servidores.

A própria dinâmica estabelecida no ajuste evidencia a atuação conjunta dos entes federativos, não sendo possível simplesmente excluir a responsabilidade do Estado.

A legitimidade passiva deve ser averiguada à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva ad causam da parte recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. "Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.710 .782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 26/3/2021)
. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.
6 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2549814 BA 2024/0014499-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2024)”. (Grifo nosso).

Ademais, a ausência de demonstração inequívoca de que a obrigação foi integralmente transferida ao Município, sem qualquer participação do Estado, impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Rejeito, portanto, a preliminar
suscitada
.

MÉRITO

A controvérsia central reside na verificação da supressão do auxílio-alimentação
.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso, o autor apresentou contracheques que evidenciam o pagamento anterior da verba e sua posterior supressão
(ID nº

33061141
, folhas
31 a 34
dos autos originários)
. Por outro lado, os entes públicos não apresentaram qualquer documento apto a demonstrar a regularidade da exclusão ou a quitação da verba no período controvertido
, limitando-se indicar as supostas ausências de responsabilidade pelo pagamento.

A responsabilidade pelo pagamento do auxílio-alimentação deve ser analisada à luz do convênio de municipalização.

Embora o Estado alegue transferência integral da obrigação, o conjunto probatório revela que ambos os entes participaram da estrutura administrativa e financeira que viabilizava o pagamento da remuneração do servidor.

Nesse cenário, não se pode admitir que o servidor suporte os prejuízos decorrentes de eventuais falhas na execução do convênio ou na divisão interna de responsabilidades
.
A solução adotada na sentença

não
merece reforma
.

Isso porque,
a hipótese dos autos revela
clara
distinção
de responsabilidades entre os
entes federativos na gestão e execução da remuneração do servidor, o que autoriza a responsabilização
do Estado do Pará, uma vez que este assumiu o compromisso pelo pagamento da verba alimentar
.

Admitir o contrário implicaria transferir ao servidor o ônus de ajustes administrativos internos, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

Destaca-se que, embora o servidor esteja trabalhando no âmbito municipal, seu vínculo funcional continua sendo com o Estado, conforme se observa pelo teor do Convênio nº. 02/2000 (
ID nº 33061147
,
páginas 59 a 69 dos autos físicos
) e pelo documento juntado no
ID nº 33061149
,
página 84 dos autos físicos
,
anexo a contestação do Município de Cametá.

Ademais, o
auxílio alimentação concedido a servidor
a
foi suprimido sem qualquer comunicação
, motivação
ou procedimento prévio que lhe garantisse a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles.

Nesse sentido, a
apelante
não compro
vou
a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao servidor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa
, tampouco qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada
. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da supressão
da verba
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao
Tema 138
, decidiu o seguinte:

“
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o
respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)
”
. (Grifo nosso).

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência
do TJPA,
representada pelos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES MUNICIPAIS.
SUPRESSÃO ABRUPTA DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por servidores municipais da educação. A sentença reconheceu a ilegalidade da supressão de vantagens remuneratórias no mês de outubro de 2016, sem prévio processo administrativo, condenando o Município ao pagamento das diferenças devidas, de indenização moral no valor de R$ 1.000,00 por autor e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da supressão de gratificações incorporadas aos vencimentos de servidores municipais, sob a alegação de reestruturação de carreira promovida pela Lei Municipal nº 343/2009; e (
ii
) determinar se a ausência de processo administrativo prévio para a retirada dessas parcelas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela, está vinculada à observância do devido processo legal, de modo que a retirada de parcelas remuneratórias incorporadas, com efeitos concretos, exige a instauração de procedimento administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 (RE 594.296/MG).

A justificativa de reestruturação de carreira não autoriza, por si só, a supressão unilateral de vantagens já incorporadas aos vencimentos dos servidores, especialmente quando não há processo administrativo instaurado, tampouco qualquer forma de notificação ou defesa assegurada aos afetados
.

A alegação de impossibilidade de cumulação de vantagens com base em mesmo fato gerador não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de concessão nova, mas de restituição de valores suprimidos
ex

officio
, sem respaldo legal.

A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada no STF e no TJPA, que reconhecem a nulidade de atos administrativos que impactem negativamente a esfera jurídica do servidor, sem o devido processo legal.

A tese de prescrição não prospera, pois o prazo foi interrompido por mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP, transitado em julgado em 07/06/2019, sendo a ação ajuizada em 13/11/2023 tempestiva.

Os pedidos formulados não são genéricos, tendo sido acompanhados de cálculos individualizados e devidamente instruídos com base probatória idônea, conforme reconhecido na sentença.

A condenação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 por autor revela-se proporcional, considerando o caráter alimentar das verbas suprimidas e a gravidade da medida administrativa adotada sem observância ao devido processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A supressão de vantagens remuneratórias incorporadas aos vencimentos de servidores públicos municipais exige a instauração de processo administrativo prévio, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A reestruturação de carreira não autoriza, sem processo administrativo, a retirada de parcelas remuneratórias anteriormente incorporadas, ainda que sob o argumento de vedação à cumulação ou preservação da isonomia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, LIV e LV; art. 37, XV; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 12.016/2009,
art
.
5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Rel.
Min .
Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
DJe
13.02.2012; TJPA, AC nº 0800091-96.2018 .8.14.0087, Rel.
Des .
Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022; TJPA, AC nº 0800646-54 .2021.8.14.0105,
Rel
.
Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 16.10 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000211520248140105 30551056, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA DE SERVIDORA
APOSENTADA
SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou o restabelecimento dos proventos
integrais da autora, com reinclusão de valores relativos a aulas suplementares e seus
reflexos .
Sustenta a autarquia a natureza esporádica e transitória da verba suprimida e a ausência de ilegalidade no ato administrativo, em razão da observância ao art. 1º da Lei nº 9.717/1998 e do art. 40 da CF/
88 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão de verba remuneratória de natureza alimentar, paga a servidora aposentada, poderia ter ocorrido sem a instauração de processo administrativo prévio, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de instauração de procedimento administrativo torna nulo o ato que resultou na redução dos proventos, especialmente diante da natureza alimentar da verba suprimida
.

5. A decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento consolidado das Cortes Superiores, especialmente quanto à exigência de respeito ao devido processo legal na revisão de proventos pagos pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode suprimir parcela remuneratória de servidor aposentado sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do
art
.
5º, LV, da CF/1988, conforme decidido pelo STF no Tema 138 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 40, caput; Lei nº 9.717/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296/MG,
Rel
.
Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09 .2011; TJPA, AC nº 0800091-96.2018.8.14 .0087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31 .01.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08083023620208140028 27854079, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Dessa forma, evidenciando-se que o custeio do convênio de municipalização constitu
i
atribuição
do Estado do Pará
, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade
deste
pelo efetivo pagamento da verba de natureza alimentar, sendo indevida a transferência do ônus administrativo da gestão dos recursos à servidora, sobretudo quando demonstrado nos autos o pagamento anterior seguido de sua supressão imotivada
, conforme se denota em contracheque emitido pelo Estado do Pará em ID nº 33061141, página 31.

Por fim, no que tange ao pedido de reforma dos consectários legais, o recurso do Estado merece parcial provimento. A sentença fixou juros de mora de 0,5% ao mês, com base em critério superado. Conforme o STF (Tema 810) e o STJ (Tema 905), sobre a condenação deveria incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Contudo, a Emenda Constitucional nº 113/2021 instituiu novo regime a partir de sua publicação.

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar que, sobre o valor da condenação, incida: (a) até 8 de dezembro de 2021, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação; e (b) a partir de 9 de dezembro de 2021, para todos os fins, a incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente.

Diante do exposto, conheço e
dou parcial
provimento aos recursos de apelação,
apenas para adequar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das
multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém,
30
de março de 2026
.

Desembargadora

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026